Tribunal: TJES
Processo: 0015972-50.2012.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2024-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015972-50.2012.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SANDRO ROBERTO BERNARDO

APELADO: MAXUEL MENELLI e outros (3)

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU OBSCURIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. TESE ENFRENTADA DIRETAMENTE NO DECISUM RECORRIDO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Os Embargos de Declaração são recurso de fundamentação vinculada e, ausentes as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a sua rejeição é medida que se impõe.

2. O decisum objurgado não padece de omissão, p
ois, apesar da argumentação trazida pelo Embargante, ao analisar o voto componente do acórdão embargado, possível concluir que as questões devolvidas por ele foram devidamente enfrentadas e decididas no acórdão recorrido.

3. O acórdão também não está maculado de obscuridade, pois examinou o direito e as provas colacionadas ao processo com clareza na questão aventada, chegando à conclusão acerca da ausência de vínculo entre o tempo de espera para a realização da cirurgia e a amputação do membro sofrida pelo Embargante.

4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Vitória/ES, 30 de setembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0015972-50.2012.8.08.0047

EMBARGANTE: SANDRO ROBERTO BERNARDO

EMBARGADOS: FUNDAÇÃO BENEFICENTE RIO DOCE - HOSPITAL RIO DOCE, UNIMED CAMPINAS, MAXUEL MENELLI e SANSIM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oposto por SANDRO ROBERTO BERNARDO contra v. acórdão (id. 8850643) que, nos autos da Apelação Cível, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso por ele interposto em face de FUNDAÇÃO BENEFICENTE RIO DOCE - HOSPITAL RIO DOCE, UNIMED CAMPINAS, MAXUEL MENELLI e SANSIM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA para manter inalterada a sentença recorrida.

Em suas razões (id. 9049169), o Embargante alega ocorrência de omissão e obscuridade, eis que o v. acórdão deixou de se manifestar acerca do quesito 36 do laudo pericial bem como sobre o complemento pericial constante na folha 865 dos autos, no qual o perito informa que a infecção hospitalar culminou na amputação da perna do periciado. Além disso, alega que o julgado foi obscuro/ omisso em relação ao atraso para a liberação da cirurgia, que em sua visão culminou com a infecção hospitalar e posterior amputação.

De início, calha frisar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

Primeiramente, entendo que inexiste o vício de omissão no v. acórdão ora embargado, pois, apesar da argumentação trazida pelo Embargante, ao analisar o voto componente do acórdão embargado, possível concluir que as questões devolvidas por ele foram devidamente enfrentadas e decididas no acórdão recorrido.

Na lição do Superior Tribunal de Justiça, “
não há vícios por omissão quando o acórdão recorrido adota fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os argumentos apresentados pelos litigantes.
(STJ, AgInt no AREsp 1202662/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, data do julgamento: 17-05-2018, data da publicação/fonte: DJe 24-05-2018).

Especificamente acerca da origem da infecção do Apelante, ora Embargante, observo que constou do voto embargado o seguinte:

“(...) Prosseguindo, destaco que “É obrigação dos hospitais adotar o conjunto de ações desenvolvidas deliberada e sistematicamente com vistas à redução máxima possível da incidência e da gravidade das infecções hospitalares, sobressaindo sua responsabilidade objetiva quando a infecção for adquirida em razão da hospitalização do paciente (Lei 9.431/19 97).” (AgInt no AREsp n. 1.459.357/SP, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 27/9/2021, DJe de 29/9/2021).

Portanto, consoante jurisprudência do C. STJ quanto à responsabilidade dos hospitais e clínicas em caso de infecção hospitalar, dispensa-se a indagação acerca da culpa. Todavia, como é cediço, não se dispensa a comprovação do nexo causal.

Todavia, no caso em tela, como o paciente teve alta e somente após, fora do ambiente hospitalar, surgiu a infecção, não ficou efetivamente evidenciada a origem hospitalar da infecção. Inclusive, reforça esta conclusão o fato de que decorreu lapso temporal de cerca de 30 dias entre a alta médica da cirurgia da perna e a internação decorrente da infecção que culminou na amputação do membro.

Desta feita, acertada a conclusão do magistrado a quo acerca da impossibilidade de se imputar ao ambiente hospitalar o processo infeccioso neste caso. (...)”

Desse modo, o voto embargado manteve o entendimento manifestado pelo juízo de origem no sentido de que inexistiu comprovação do nexo causal acerca da origem da infecção que acometeu o membro inferior do apelante, isto é, se hospitalar ou não.

Quanto ao vício da obscuridade, sabe-se que é caracterizado pela falta de clareza no conteúdo da decisão judicial. A teor do entendimento asseverado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
"[...] O vício da obscuridade que autoriza a oposição de embargos declaratórios remete à dificuldade de compreensão da inteireza da decisão judicial, cuja redação textual sem clareza compromete a concepção das razões do julgamento e do dispositivo em si.
[...]" (in EDcl nos EDcl no REsp 1179444/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/12/2013, DJe 17/02/2014).

Em que pese a argumentação trazida pelo Embargante, entendo que o acórdão vergastado não está maculado de obscuridade, visto que examinou o direito e as provas colacionadas ao processo com clareza na questão aventada, chegando à conclusão acerca da ausência de vínculo entre o tempo de espera para a realização da cirurgia e a amputação do membro sofrida pelo Embargante.

Nesse sentido, cito alguns trechos do acórdão embargado:

(...) Como consignado em sentença, em depoimento, a testemunha Ricardo Smarzaro da Silva, informou que quando da chegada do autor ao nosocômio requerido somente se fazia necessária a realização imediata da cirurgia em sua mão direita, considerando a natureza da fratura sofrida. Por outro lado, a cirurgia decorrente da fratura da tíbia, não só poderia, como deveria ser realizada em período posterior, considerando que logo após o sinistro, a conduta médica baseada em uma medicina de evidência impõe a estabilização das lesões fechadas e tratamento de eventuais lesões na pele, para posterior realização do procedimento cirúrgico.

O perito também foi expresso ao afirmar que a realização da cirurgia da perna do autor se deu em tempo correto (fls. 723/775):

“13) Em sendo fratura fechada, uma vez estabilizada pode ser tratada de forma definitiva em até 15 (quinze) dias?

Resposta: E um prazo considerado tecnicamente correto, limite para a intervenção definitiva da fratura.

14) Face ao trauma, a agressão e reação do organismo (inchaço, calor, impacto com sofrimento do músculo e pele), existem razões justificáveis para que se aguarde determinado tempo para realização de cirurgia?

Resposta: Sim, inicialmente cuida-se do aspecto geral do paciente para abordagem posterior e com isto evitar-se um novo trauma sobre um membro comprometido.”

Ademais, o perito foi claro ao registrar que a conduta médica, no caso, deu-se dentro da forma esperada, guardando coerência com a técnica médica:

“15) O ato cirúrgico atribuído exclusivamente ao Requerido está alinhado à técnica médica? Condiz com a boa doutrina médica? Foi adequada?

Resposta: Sim. A conduta foi adequada à lesão do periciado.

(...)

19) A conduta prescritiva do Requerido, ou seja, as indicações medicamentosas estão alinhadas à literatura médica atualizada? A antibioticoterapia foi adequada?

Resposta: Sim, houve adequação na conduta médica realizada.

20) O Médico Réu foi responsável pela infecção do Autor? Sim ou Não?

Resposta: Não.

(...)

37) Houve cuidado profilático e antibioticoterápico adequado nos três momentos pré, cirúrgico e pós-cirúrgico?

Resposta: Desde a primeira prescrição já foi iniciado o uso de antibióticos, sendo conduta adequada.

38) A infecção hospitalar foi decorrente de imperícia, negligência ou imprudência do médico demando?

Resposta: Não, não há dados que indiquem a existência de descumprimento dos cuidados necessários ao ato cirúrgico.”

Por fim, o perito excluiu de forma categórica o liame de causalidade sustentado pelo apelante com relação ao tempo de espera pela cirurgia e o processo infeccioso:

“29) A amputação do membro inferior se deve à grave infecção que acometera o Autor, ou a postergação inicial da cirurgia - tal como aventada pelo Autor?

Resposta: Foi consequência do processo infeccioso que não estava sendo controlado através dos medicamentos utilizados associado ao tratamento de câmara hiperbárica.

Não há relação com a postergação ou não de procedimento cirúrgico.”

Assim, ao contrário da tese defendida pelo apelante, o que se verifica é que a conclusão da sentença guarda coerência com a prova dos autos. (...)

Portanto, resta claro que as razões manejadas são relativas ao seu inconformismo com o acórdão proferido, sendo evidente que o Embargante almeja rediscutir o mérito recursal, sob o argumento de que houve omissão e obscuridade deste Órgão Julgador, pretensão incabível na via dos aclaratórios.

À luz do exposto, não existindo omissão e obscuridade a ser sanada, CONHEÇO do recurso, mas, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 30/09 a 04/10/2024.

Voto: Acompanho a eminente relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões